Tribunal: CARF
Processo: 13558.900092/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS STJ No 598 e 627.
Desnecessárias tanto a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, quanto a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. INAPTIDÃO DE LAUDO PARTICULAR. SÚMULA CARF No 63.
O laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave. Tal condição deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, b e § 3o do RIR/2018).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900092/2019-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
JOAO FRAGA MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ISENÇÃO
DE
RENDIMENTOS
POR
MOLÉSTIA
GRAVE.
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS STJ No 598 e 627.
Desnecessárias tanto a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o
magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova, quanto “a demonstração da contemporaneidade dos sintomas
da doença nem da recidiva da enfermidade.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. INAPTIDÃO
DE LAUDO PARTICULAR. SÚMULA CARF No 63.
O laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de
renda por moléstia grave. Tal condição deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e
art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900092/2019-93
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900092/2019-93

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOAO FRAGA MELLO contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO), que rejeitou a manifestação de incorfomidade para manter o despacho decisório que
entendeu não esterem preenchidos os requisitos para o gozo da isenção por moléstia grave.
Em sua manifestação alegou que
[c]onforme PER/DCOMP 197723.85120.121118.2.2.04-8265 de
12/11/2018 no processo de crédito 13558-900.092/2019-93 no
valor de R$688,44 e no de comunicação 2601892.
O pedido de restituição é com base ao laudo medido pericial
que Sr. João Fraga Mello, é portador de doença de Parkinson
desde 07/2011 CID G20 desde 01/07/2011 até a presente data,
moléstia referida no art. 6o inciso XIV, da Lei 7.713/88, com nova
redação dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541/92. (f. 02)

Ao analisar a documentação acostada concluiu a DRJ que o
laudo pericial apresentado não contém todos os requisitos
elencados no parágrafo 5o do art. 6o da Instrução Normativa RFB
no 1.500, de 29 de outubro de 2014. (...) [pois] (...) não há
identificação do órgão emissor do laudo. O quadro existente para a
identificação do órgão emissor está em branco e também não
consta a identificação do órgão emissor no carimbo do médico. (f.
28/29).
Intimado,
interpôs
Recurso
Voluntário
em
10/11/2020,
alegando,
preliminarmente, ser portador da Doença de Parkinson desde 01/07/2011.” (f. 36) No mérito,
disse anexar “(...) cópia de laudo Pericial de acordo com o modelo e médico exigidos pela
legislação emitido em 06/07/2018 com data retroativa a 01/07/2011 (...) e Laudo Medico do Dr.
Antônio Carlos do Espirito Santo – Geriatra.” (f. 36). Ao final, pediu que fosse acolhido o
recurso e concedida tramitação prioritária com base no Estatuto do Idoso.
Acostou os mesmos documentos apresentados em sua peça impugnatória – vide
f. 37/39.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Embora tenha suscitado questão supostamente de natureza preliminar, certo se
confundir com o próprio mérito da demanda, de modo que passo apreciá-las em conjunto.
Com o desiderato de comprovar estarem os rendimentos albergados pela norma
isentiva, o recorrente afirma que seria portador da Doença de Parkinson desde 01/07/2011, sendo
que a lei concederia “(...) direito à restituição limitada, no máximo, aos últimos (05) cinco anos.”
(f. 36) Ao seu sentir, desde sua primeira manifestação teria acostado documento apto albergar
sua pretensão.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900092/2019-93

Para que faça jus à isenção sobre os rendimentos daquele que é acometido pela
moléstia grave, devem ser cumpridos os requisitos constantes do art. 6o, XIV e XXI da Lei no
7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 – art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018. Ou
seja, é necessário que a doença conste do rol legal e seja comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não se desconhece que o col. Superior Tribunal de Justiça já editou dois verbetes
sumulares sobre a matéria (os de nos 598 e 627), os quais afirmam serem desnecessárias tanto “a
apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de
renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova” quanto “a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da
recidiva da enfermidade”.
Entretanto, no âmbito deste Conselho, o verbete sumular de no 63 estabelece que o
laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda, já que “a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
No caso em tela, como bem constatado pela DRJ, por terem sido acostados tão-
somente laudos particulares – vide f. 03/05 – não há como acolher a tese suscitada Rejeito, pois,
a tese do recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital